Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor foi intimado para indicar o paradeiro do réu ou pleitear pela conversão da ação em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. A desídia do autor em promover meios para o cumprimento da citação da parte ré poderia configurar abandono da causa, todavia, para a incidência do art. 485, III, do CPC, necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, do CPC), circunstâncias que não foram verificadas no caso em análise.
3. O indeferimento de pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sistemas amplamente utilizados pelo Poder Judiciário nas consultas de endereços, evidencia que não foram empreendidos esforços suficientes e razoáveis ao cumprimento da citação da ré.
4. Recurso conhecido e provido.